Tribunal: TJSP
Processo: 2108591-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Cálculos conferidos por contador do juízo que atendeu às decisões transitadas em julgado – Homologação – Decisão correta - Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*